Tribunal: TJBA
Processo: 8079886-88.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079886-88.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAGNO MATIAS MENESES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

RC09

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO FORNECEDOR. PROVA INSUFICIENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL PRESUMIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES CONCOMITANTES NOS CADASTROS RESTRITIVOS. AFASTAMENTO DO DEVER INDENIZATÓRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8079886-88.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MAGNO MATIAS MENESES DOS SANTOS e como apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,